Tribunal: TJES
Processo: 5002401-73.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA e outros
RECORRIDO: ITALO FERREIRA FAVERO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. REALIZAÇÃO DE OUTRA RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O HOTEL E A EMPRESA DE VIAGENS. RECORRENTE QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA RESERVA CANCELADA (R$ 1.341,06). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002401-73.2024.8.08.0024

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)

Recorridos: ITALO FERREIRA FAVERO e LUCIENE REGINA LAHAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
b)
ausência de conduta ilícita pela agência de turismo;
c)
que o cancelamento da reserva foi promovido pelo hotel requerido;
d)
que a responsabilidade pelo reembolso dos valores pagos é do hotel requerido;
e)
inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado

a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

Inicialmente, em que pese a parte recorrente sustentar que não houve descumprimento de qualquer oferta pela mesma, aduzindo que o cancelamento da reserva foi promovido exclusivamente pelo hotel requerido, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária na situação em apreço.

Além do mais, a parte recorrente não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, já que competia à mesma repassar ao consumidor (parte recorrida) todas as informações e intermediar todas as tratativas com o hotel para recebimento do reembolso, o que confirma a responsabilidade solidária do hotel e da agência de turismo nas situações de cancelamento de reserva.

Destarte, verifico que a tese da parte recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença merece ser mantida (inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95), com a manutenção da condenação solidária da parte recorrente e da requerida MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA

na restituição à parte recorrida do valor da reserva (R$ 1.341,06) e indenização por danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00), na forma ali estabelecida.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ademais, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

No caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela parte recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado,
“[...] tendo em vista que as expectativas dos consumidores foram frustradas e eles tiveram que buscar meios para concretizar a viagem programada, inclusive, custeando reservas em valores maiores, o que logicamente teve o condão de ultrapassar a esfera do mero dissabor”
(
sic
– ID 9503258, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois os recorridos não se encontram assistidos por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)